Tribunal: TCU
Processo: 026.249/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica|PAB Variável|Saúde da Família- SF (no da TCE no sistema: 3768/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS (FNS), em desfavor de Valberval Ferreira da Silva, Alessandro Otavio Afonso Lobato, José Maria Bessa de Oliveira e do Município de Porto Grande/AP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Alessandro Otavio Afonso Lobato (CPF: XXX.466.712-XX), José Maria Bessa de Oliveira (CPF: XXX.632.802-XX) e a Prefeitura Municipal de Porto Grande-AP (CNPJ: 34.925.206/0001-44), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Valberval Ferreira da Silva; 9.3. fixar, com fundamento nos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Porto Grande-AP (CNPJ: 34.925.206/0001-44) comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS) das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito: Tabela 1 : Débitos relacionados ao responsável da Prefeitura Municipal de Porto Grande-AP (CNPJ: 34.925.206/0001-44) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/5/2012 1.200,00 9/5/2012 5.000,00 17/5/2012 5.000,00 14/6/2012 3.000,00 16/6/2012 1.360,00 27/6/2012 7.000,00 5/7/2012 847,35 11/7/2012 8.000,00 16/7/2012 596,34 20/7/2012 1.400,00 3/8/2012 10.000,00 15/8/2012 5.000,00 21/8/2012 900,00 24/8/2012 5.000,00 24/9/2012 212,44 30/10/2012 100,00 30/10/2012 100,00 13/11/2012 2.051,00 13/11/2012 2.176,00 14/11/2012 210,66 14/11/2012 466,40 26/11/2012 558,61 26/11/2012 390,96 14/12/2012 210,66 14/12/2012 466,40 14/12/2012 202,44 14/12/2012 202,44 14/12/2012 202,44 14/12/2012 202,44 14/12/2012 202,44 14/12/2012 210,66 14/12/2012 470,66 14/12/2012 202,44 14/12/2012 310,00 14/12/2012 320,66 14/12/2012 310,00 14/12/2012 466,40 14/12/2012 320,66 18/12/2012 310,00 18/12/2012 202,44 18/12/2012 320,66 18/12/2012 320,66 18/12/2012 4.190,00 18/12/2012 210,66 18/12/2012 310,00 18/12/2012 202,44 18/12/2012 202,44 18/12/2012 195,69 18/12/2012 320,66 18/12/2012 470,66 19/12/2012 249,02 19/12/2012 604,85 28/12/2012 182,19 15/5/2013 1.139,35 20/5/2013 129,40 20/5/2013 129,40 Valor atualizado do débito (com juros) em 20/3/2024: R$ 150.419,21. 9.4. dar ciência ao Município de Porto Grande-AP (CNPJ: 34.925.206/0001-44) de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva de suas contas e na concessão de quitação, ressaltando que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso seja requerido pelo Município de Porto Grande-AP (CNPJ: 34.925.206/0001-44), com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela a correção monetária, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Valberval Ferreira da Silva (CPF: XXX.178.633-XX), Alessandro Otavio Afonso Lobato (CPF: XXX.466.712-XX) e José Maria Bessa de Oliveira (CPF: XXX.632.802-XX), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 2 : Débitos relacionados ao responsável José Maria Bessa de Oliveira (CPF: XXX.632.802-XX) em solidariedade com Valberval Ferreira da Silva (CPF: XXX.178.633-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/5/2012 5.000,00 4/5/2012 74.311,95 9/5/2012 68.971,76 11/5/2012 5.000,00 17/5/2012 77.963,91 Valor atualizado do débito (com juros) em 21/3/2024: R$ 471.177,76. Tabela 3 : Débitos relacionados ao responsável Alessandro Otavio Afonso Lobato (CPF: XXX.466.712-XX) em solidariedade com José Maria Bessa de Oliveira (CPF: XXX.632.802-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/6/2012 19.050,67 14/6/2012 66.851,51 14/6/2012 59.653,37 14/6/2012 18.557,79 22/6/2012 5.000,00 16/7/2012 18.790,43 16/7/2012 35.941,67 16/7/2012 66.776,48 18/7/2012 26.017,97 3/8/2012 35.282,88 3/8/2012 24.616,86 15/8/2012 3.724,42 15/8/2012 14.370,48 17/8/2012 1.350,00 21/8/2012 19.677,04 21/8/2012 35.941,67 21/8/2012 3.592,62 21/8/2012 3.592,62 22/8/2012 8.000,00 24/8/2012 8.000,00 3/9/2012 3.000,00 12/9/2012 15.000,00 18/9/2012 101.079,62 18/9/2012 20.000,00 21/9/2012 19.093,54 25/9/2012 5.085,51 1/10/2012 6.000,00 4/10/2012 11.305,72 10/10/2012 4.000,00 15/10/2012 6.500,00 15/10/2012 10.000,00 23/10/2012 19.016,05 23/10/2012 74.721,87 23/10/2012 3.600,51 30/10/2012 6.000,00 30/10/2012 12.000,00 6/11/2012 3.600,51 13/11/2012 19.335,32 13/11/2012 12.564,73 14/11/2012 2.613,00 20/11/2012 20.000,00 22/11/2012 41.520,14 26/11/2012 4.941,53 26/11/2012 3.487,45 26/11/2012 5.085,51 26/11/2012 3.487,45 26/11/2012 3.487,45 26/11/2012 7.110,51 26/11/2012 7.052,92 26/11/2012 3.487,45 26/11/2012 4.941,53 26/11/2012 3.600,51 26/11/2012 7.052,92 26/11/2012 1.140,38 26/11/2012 5.085,51 26/11/2012 3.487,45 26/11/2012 3.487,45 26/11/2012 5.000,00 4/12/2012 5.000,00 11/12/2012 2.100,00 11/12/2012 2.100,00 11/12/2012 3.940,03 11/12/2012 2.910,20 14/12/2012 8.725,82 14/12/2012 1.387,76 14/12/2012 1.872,78 14/12/2012 18.706,71 14/12/2012 1.872,78 14/12/2012 2.555,84 14/12/2012 2.456,00 14/12/2012 4.828,10 14/12/2012 4.213,29 14/12/2012 779,19 18/12/2012 7.052,92 18/12/2012 3.487,45 18/12/2012 3.487,45 18/12/2012 3.389,61 18/12/2012 3.487,45 18/12/2012 5.085,51 18/12/2012 3.600,51 18/12/2012 5.085,51 18/12/2012 4.941,53 18/12/2012 7.110,51 18/12/2012 4.941,53 19/12/2012 1.500,00 21/12/2012 17.787,40 21/12/2012 1.150,00 21/12/2012 3.532,68 21/12/2012 58.350,58 21/12/2012 8.285,10 21/12/2012 2.639,50 27/12/2012 10.100,00 27/12/2012 836,39 27/12/2012 124,04 28/12/2012 9.089,41 28/12/2012 20.000,00 28/12/2012 5.085,51 28/12/2012 9.089,41 28/12/2012 13.571,83 28/12/2012 10.034,65 28/12/2012 1.872,78 28/12/2012 3.193,93 28/12/2012 1.872,78 Valor atualizado do débito (com juros) em 21/3/2024: R$ 2.525.050,19. 9.7. observados os valores individualmente discriminados logo abaixo, aplicar individualmente aos responsáveis Valberval Ferreira da Silva (CPF: XXX.178.633-XX), Alessandro Otavio Afonso Lobato (CPF: XXX.466.712-XX) e José Maria Bessa de Oliveira (CPF: XXX.632.802-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa José Maria Bessa de Oliveira R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Alessandro Otavio Afonso Lobato R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Valberval Ferreira da Silva R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 9.8. autorizar, desde logo: 9.8.1. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8.2. caso seja requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Amapá que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Amapá, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.